Tribunal: TJDFT
Processo: 0715819-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0715819-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: ROSA MARIA LOPES DA SILVA REU: WILMA APARECIDA SILVA, WILSON FLOR DA SILVA, VANDETE FLOR DA SILVA, VALERIA FLOR DA SILVA, CICERA FLOR DA SILVA DIAS, VIVIANE FLOR DA SILVA TORRES, WANER FLOR SILVA DE ARAUJO, WILIAM FLOR DA SILVA, UESLEI FLOR DA SILVA, VERONICA FLOR DA SILVA SERRA, VILEIDE FLOR DA SILVA, JOELMA FLOR DA SILVA DA CUNHA, VALDEMAR FLOR DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, a decisão agravada (ID 153239343 – da origem) foi proferida no dia 24/03/2023, e disponibilizada no Dje no dia 29/03/2023 (quarta-feira), tendo sido publicada no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 30/03/2023 (quinta-feira) (ID 153967155 – da origem), por isso, o prazo recursal iniciou-se no dia 31/03/2023 (sexta-feira), e, em tese, escoou-se no dia 26/04/2023 (quarta-feira). O recurso foi interposto no dia 27/04/2023 (ID 46103142), portanto, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator